Tribunal: STJ
Processo: 5000838-90.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778807 - SP
(2024/0402180-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS JUNDIAÍ LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e
a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/11/2025
19/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA52575538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:47:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 616ef848-2631-4d93-9225-eca0c4e6702a

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52575538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:47:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 616ef848-2631-4d93-9225-eca0c4e6702a

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778807 - SP
(2024/0402180-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS JUNDIAÍ LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e
a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

RELATÓRIO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração opostos
pela INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS JUNDIAÍ LTDA contra acórdão da
Segunda Turma do STJ, assim ementado:
Documento eletrônico VDA51609631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:33
Código de Controle do Documento: b9f90186-8ef9-49cd-8fd9-6ad5ca98f562

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ.
ART. 1.021,
CPC/2015;
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
incidência das Súmulas 283 do STF; e 7do STJ. O agravo em recurso
especial interposto deixou de apresentar impugnação específica à
incidência da Súmula 283 do STF, não sendo conhecido por decisão da
Presidência do STJ.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a
art. 1.021,
parte agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo
interno, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser
conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido (fl. 279).

A parte embargante sustenta, em síntese, que "houve sim impugnação
específica, nos seguintes termos (conforme se depreende das razões do agravo interno –
fls. 246/256)" (fl. 291).
Conclui que, "ao afirmar que não houve impugnação específica, o v. acórdão
incorre em manifesta contradição com os autos e omite-se quanto à análise das razões
que, de fato, foram apresentadas pela parte Embargante" (fl. 291).
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
Documento eletrônico VDA51609631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:33
Código de Controle do Documento: b9f90186-8ef9-49cd-8fd9-6ad5ca98f562

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes,
deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos
integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo, precipuamente,
à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte embargante,
de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os motivos
pelos quais não se deveria conhecer do agravo interno, constando, expressamente, que:

O agravo interno não merece conhecimento, porquanto não fora
observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do
do
"na petição de agravo
art. 1.021
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da
decisão agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência
das Súmulas 283 do STF; e 7 do STJ. Segundo a decisão ora agravada, a
parte agravante deixou de impugnar especificamente a incidência da Súm
ula 283 do STF.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, quanto ao
enunciado da Súmula 283 do STF.
Documento eletrônico VDA51609631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:33
Código de Controle do Documento: b9f90186-8ef9-49cd-8fd9-6ad5ca98f562

Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e
fundamentada, que impugnara especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, o que não o fez, ensejando,
desta vez, a aplicação direta do Enunciado Sumular 182 do STJ (fl. 281).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a especialidade
da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
e EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51609631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:33
Código de Controle do Documento: b9f90186-8ef9-49cd-8fd9-6ad5ca98f562

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.778.807 / SP
Número Registro: 2024/0402180-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50008389020244030000 50028608020184036128
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS JUNDIAÍ LTDA
ADVOGADO : GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS JUNDIAÍ LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52503189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:52:52
Código de Controle do Documento: 9588b246-facf-439a-9e7f-4e4e16d85ad8

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:52:52
Código de Controle do Documento: 9588b246-facf-439a-9e7f-4e4e16d85ad8